Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000200-36.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (REQUERENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALEIDE QUADROS - CPF: 694.696.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVADAS. NOVA PENA BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Carlos Alberto Pereira, visando à readequação da dosimetria da pena em razão da negativação indevida de algumas circunstâncias judiciais, o que resultou na imposição de pena superior à pena mínima. O requerente foi condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal) a 2 anos e 3 meses de reclusão, além de 18 dias-multa. O requerente sustenta a necessidade de positivação das circunstâncias judiciais e a consequente redução da pena-base para o mínimo legal. Também pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa, com base no decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) se as circunstâncias judiciais foram corretamente negativadas, (ii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, e (iii) se deve ser reconhecida a prescrição retroativa, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Positivação das Circunstâncias Judiciais: A defesa argumenta que a negativação de algumas circunstâncias judiciais foi indevida. O Tribunal analisou e concordou com a defesa, entendendo que a negativação das circunstâncias da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime foi errônea, com fundamentação inidônea. As circunstâncias judiciais foram positivamente avaliadas, ajustando a pena do requerente para 2 anos de reclusão.

Redução da Pena-Base para o Mínimo Legal: A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal. No entanto, a fundamentação da decisão de primeira instância indicou que a pena de 2 anos foi adequada ao contexto do crime, tendo sido correta a dosimetria, uma vez que as circunstâncias judiciais favoráveis foram positivadas, levando à redução da pena-base. Assim, a modificação da pena-base já foi realizada para a redução da pena a 2 anos.

Prescrição Retroativa: A defesa também pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa, considerando que o período entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória foi superior a 4 anos. O Tribunal reconheceu que, em virtude da nova dosimetria e da pena final reduzida a 2 anos, o lapso temporal da prescrição foi cumprido, resultando no reconhecimento da prescrição retroativa e na extinção da punibilidade do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para: (i) positivar as circunstâncias judiciais, (ii) reduzir a pena-base para o mínimo legal de 2 anos de reclusão, e (iii) reconhecer a prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade do requerente.

Tese de julgamento:

A negativação indevida das circunstâncias judiciais, com fundamentação inidônea, exige a positivação correta dessas circunstâncias, impactando a dosimetria da pena.

A redução da pena-base ao mínimo legal é possível quando as circunstâncias judiciais são devidamente avaliadas e não existem fatores que justifiquem uma pena superior.

O reconhecimento da prescrição retroativa ocorre quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença é superior ao prazo prescricional, resultando na extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, §4º, II, e 109; Cód
igo de Processo Penal, art. 621.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Carlos Alberto Pereira
, com fundamento no art. 621, inciso I do CPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal nº. 0001212-16.2001.811.0042, o condenou pelo crime capitulado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, sujeitando-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida, em regime inicial aberto.

Sustenta assim que o requerente foi condenado a pena injusta, visto que a dosimetria da sua pena-base teve as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime, fundamentadas com argumentos inidôneos, utilizados para valoração negativa das circunstâncias judiciais. Com a redução da pena-base, pretende o reconhecimento da prescrição retroativa, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pelo provimento da revisional, assim ementando:

“Revisão Criminal: Furto Qualificado. – Pretendida readequação da penabase do requerente Carlos, afastando a valoração negativa em relação aos vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos utilizados para a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais. – Na hipótese da redução da pena-base ao mínimo legal, pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. – Admissibilidade – In casu, em razão da extirpação da majoração relativa aos vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime, com a revisão da dosimetria da pena-base do requerente Carlos, sua pena será reduzida ao mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, motivo pelo qual resultará na ocorrência da prescrição retroativa da infração penal em espeque, extinguindo-se a punibilidade do acusado. – Pela procedência do pedido revisional.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela ação penal nº. 0001212-16.2001.811.0042, assim entendo.

O turno defensivo sustenta que a pena do requerente foi estabelecida de forma injusta, visto a dosimetria da sua pena-base teve as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime, fundamentadas com argumentos inidôneos, utilizados para valoração negativa das circunstâncias judiciais. Com a redução da pena-base, pretende o reconhecimento da prescrição retroativa, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

De imediato, tem-se que a dosimetria da pena do requerente, se deu nos seguintes termos:

“(...) Todavia, julga procedente a presente ação penal, para, com fulcro no artigo 383 do CPP, condenar o réu CARLOS ALBERTO PEREIRA, qualificado nos autos, nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal. Passo a dosimetria da pena, atendendo aos comandos do artigo 68, 59, 49, parágrafos 1º e 2º, todos do mesmo Código. Culpabilidade evidenciada, de mediana reprovabilidade.

O réu CARLOS ALBERTO PEREIRA na data dos fatos era tecnicamente primário. Já respondia outros processos criminais não julgados, posteriormente, foi condenado pelos demais processos. Não existia nenhum estudo sobre sua personalidade na época dos fatos, mas pelo que consta não era das melhores, já que depois disso envolveu-se em fatos mais graves. Nada há sobre sua conduta social naquela época. Não foram detectados motivos que o impeliram à prática do delito. As circunstâncias do delito dão lhes favorecem, conforme já explicitado. Concluída essa análise; constata-se que as circunstâncias previstas no artigo 59 não são total ente desfavoráveis ao réu. Por esta razão, fixo-lhe como base a segui te pena: 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, que torno definitiva na ausência de outras alteradoras.” (sic - id n°. 261744786)

Analisando a dosimetria aplicada, observa-se que o magistrado sentenciante, exasperou a pena inicial em 03 meses acima do mínimo legal, negativando as circunstâncias judicia da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime.

In casu, a negativação da culpabilidade, sob o argumento de que a ação delitiva seria de mediana reprovabilidade, constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade.

Quanto aos antecedentes, ao justificar que o requerente era réu tecnicamente primário na data dos fatos e que foi condenado por outros delitos cometidos posteriormente, não devem ser levados em consideração para negativar a referida circunstância judicial.

No que se refira a personalidade do agente, o judicante de origem, ao fundamentar que “Não existia nenhum estudo sobre sua personalidade na época dos fatos, mas pelo que consta não era das melhores, já que depois disso envolveu-se em fatos mais graves.”, incorre em fundamentação inidônea, visto que tal justificativa fica voltada para eventos posteriores ao crime julgado, não sendo aferível ao tempo do julgamento do crime de furto qualificado, o caráter, a índole, se tem ou não caráter ou personalidade voltada ao crime.

Acerca das circunstâncias do crime, ao fundamentar que “As circunstâncias do delito dão lhes favorecem, conforme já explicitado.”, o magistrado sentenciante simplesmente negativou a referida circunstância em desfavor do requerente, porém sem efetivamente justificar tal negativação, o que indisfarçavelmente, resulta em uma fundamentação inidônea.

Assim, tenho como necessária a positivação das quatro circunstâncias judiciais supramencionadas, estabelecendo a pena do requerente, em 02 anos de reclusão.

Ultrapassada essa questão, volto a atenção para o segundo pleito defensivo, qual seja, o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

O turno defensivo, em suas razões defensivas, protesta também pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

Analisando os autos, observo que o nobre defensor possui razão em suas considerações.

O requerente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de furto qualificado, que transitou em julgado para a acusação (não houve interposição de recurso), e, de acordo com o artigo 110, do Código Penal e pela regra prevista no artigo 109, inciso V, do mesmo Códex, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Observa-se dos autos que o crime foi praticado em 27/11/ 2011. A denúncia foi recebida em 18/12/2001 e, somente em 21/08/2008 foi proferida a sentença condenatória, sendo transcorreu mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem que tenha ocorrido qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que enseja o reconhecimento da prescrição retroativa, uma vez que o requerente foi condenado à pena de 02 anos de reclusão.

Assim, observa-se que a pena final aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante de todo o quadro exposto, clarividente que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa em favor do requerente, pois evidencia-se que o lapso temporal foi atingido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo para positivar as circunstâncias judiciais erroneamente negativadas e diminuir a pena-base e ficar a penal final em 02 anos de reclusão e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da pena na modalidade retroativa em favor de CARLOS ALBERTO PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025